Tribunal: STF
Processo: ARE 1479106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte embargante sustenta ser hipossuficiente, tendo sido requerido o benefício de gratuidade de justiça no dia 27.02.2024, por meio da petição 18405/2024. No entanto, o referido pedido não foi analisado na decisão embargada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão da decisão no ponto suscitado.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Da análise dos autos, verifico que a parte embargante formulou nesta Corte pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Assim, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    5. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para deferir o benefício da justiça gratuita à parte embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator